Tribunal: CARF
Processo: 12448.727263/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727263/2017-46
ACÓRDÃO
2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETE BRASIL PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DTE.
ADESÃO ESPONTÂNEA. VALIDADE.
Diante da adesão espontânea ao DTE e da aquiescência com as suas regras,
considera-se válida a notificação realizada por esse meio.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo legal de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, inclusive
SAT/RAT, e contribuições devidas por lei a terceiros, todas não oferecidas à tributação.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 481 e ss):
3. A Contribuinte foi cientificada da autuação fiscal por meio de sua Caixa Postal
na data de 26/09/2017, às 10:56:12, ciência esta realizada por seu procurador,
conforme documento "Termo de Ciência por Abertura de Mensagem -
Comunicado" (fl. 421), tendo apresentado a im de fls. 426 a 445, em 26/10/2017,
argumentando, em síntese, que:
a) "Para efeitos de cálculo das contribuições sociais, deverão ser considerados tão
somente os valores destinados a remunerar o trabalho executado. No caso sob
análise, as indenizações pagas pela empresa a seus funcionários, algumas não
habituais, tinham por objetivo compensar gastos incorridos pelos trabalhadores
para a execução do seu trabalho, de modo que não poderiam, em absoluto, ser
consideradas remuneração";
b) "Pode-se concluir, portanto, que integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias aquelas verbas pagas com habitualidade ao empregado, que
guardem relação direta com o trabalho por ele realizado, isto é, verbas pagas em
contraprestação ao trabalho prestado. Nesse sentido foi o entendimento
recentemente manifestado pelo Supremo Tribunal Federal";
c) "Nessa toada, importante ressaltar que o STF já se manifestou no sentido de
que a contribuição previdenciária somente pode incidir sobre o salário (espécie) e
não sobre o total da remuneração (gênero), o que, de pronto, expressamente
exclui do seu âmbito de incidência as parcelas cuja natureza jurídica sejam
indenizatórias e não habituais";
d) "O mesmo posicionamento já foi manifestado pelo STJ em diversas
oportunidades, como no caso de não incidência sobre o aviso prévio indenizado,
as férias indenizadas, de terço constitucional de férias (gozado ou indenizado) e
nos auxílios doença, acidente e creche, todos chancelados como indenizações e,
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
3
portanto, não sujeitos à incidência das contribuições sobre salário de
contribuição".
e) "Além do aspecto de contraprestação pelo trabalho prestado, somente os
valores pagos de maneira habitual é que podem ser computados para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Em outras
palavras, os ganhos eventuais estão fora do escopo de incidências das
contribuições".
f) "Valores pagos de maneira eventual não só não constituem remuneração, como
também não integram o salário de contribuição e, portanto, não podem compor a
base de cálculo das contribuições, conforme dispõem o artigo 28, § 9o e artigo 22,
§ 2o, ambos da Lei no 8.212/91 [...]";
g) No caso concreto desses autos, o Impugnante defende que "em relação às
Ajudas de Custo, nos termos do relatório da autuação fiscal, a fiscalização
entendeu, com base no artigo 214, inciso XVIII, § 9o, do Decreto no 3.048/99, que
as indenizações pagas a título de reembolso de despesas com gasolina e
manutenção não foram devidamente comprovadas, portanto integram o salário e
servem de base de cálculo para as contribuições previdenciárias. Nada obstante,
no que se refere à comprovação das despesas pelo uso de veículo dos
funcionários, embora a fiscalização tenha entendido que a SETE não atendeu aos
requisitos do Decreto no 3.048/99, este entendimento não pode prevalecer, pelas
razões que se seguem:"
h) "De acordo com as informações prestadas no curso da fiscalização, as
indenizações eram pagas com base em estimativas de custos mensais de gastos
com gasolina e manutenção, levando-se em consideração dias trabalhados,
consumo esperado de gasolina, custos estimados e depreciação dos veículos.
Desse forma, verifica-se que os critérios adotados pela SETE são perfeitamente
razoáveis e facilmente mensuráveis, de modo que seriam suficientes para
comprovação do ressarcimento ocorrido. Vale observar que, em outros casos de
reembolso de gastos, a própria COSIT (Coordenação-Geral de Tributação) da
Receita Federal do Brasil, vem reconhecendo a existência de critérios objetivos e
razoáveis como legítimos para determinação do valor reembolsável".
i) "Ao entender que a metodologia para cálculo dos reembolsos não atendia aos
requisitos previstos na legislação tributária, a fiscalização acabou, a seu turno, por
criar condições desproporcionais e irrazoáveis, comprometendo, portanto, a
legalidade dos débitos previdenciários que compõem as cobranças ora
questionadas".
j) "Em relação à Indenização de Veículo, que se trata de verba paga pela SETE a
membros da diretoria em razão de aquisição de veículos utilizados para o
trabalho, mais uma vez não se identifica os requisitos impostos pela legislação
para fins de incidência de contribuições previdenciárias".
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
4
k) "Isso porque, a indenização de veículo é uma verba paga eventualmente para
reembolsar a diretoria pela aquisição de veículos para fins profissionais,
pagamento que além de não ocorrer de forma habitual, não possui claramente
caráter remuneratório.
Entendimento contrário viola a legislação vigente e contraria o entendimento já
pacificado pelo STF, inclusive, com repercussão geral reconhecida. Os valores em
questão foram pagos em um único mês para cada um dos 09 diretores, não
podendo ser considerados, em hipótese alguma, verbas habituais".
l) Outrossim, um dos argumentos utilizados pelas autoridades fiscais para
enquadrar essa rubrica no conceito de salário indireto foi que os automóveis
adquiridos pelos diretores não seriam de uso exclusivo para ir e voltar do local de
trabalho, mas para uso generalizado e em situações particulares, razão pela qual
deveriam compor a base de cálculo dos tributos exigidos neste auto de infração.
Entretanto, a despeito do que alega a fiscalização, não restou demonstrado nos
autos que os automóveis possuíam, de fato, destinação outra que não a
locomoção estritamente vinculada ao trabalho; há, isso sim, meramente uma
presunção das autoridades fiscais, que carece de comprovação. A esse respeito,
não é demais ressaltar que a posição acima vem sendo confirmada em decisões
proferidas pela Justiça do Trabalho, em Reclamações Trabalhistas onde ex-
funcionários da Impugnante postulavam a caracterização desta verba como
salário. Por exemplo, em sentença proferida na Reclamação Trabalhista ajuizada
por Valéria Alves Mello, restou consignado o seguinte (Doc. 03): [...]";
m) "Assim, a fundamentação utilizada pelas autoridades de que essas verbas
caracterizariam salário indireto, sendo uma forma de remuneração pelo trabalho
prestado, não pode se sustentar";
n) "Por fim, em relação à Indenização Especial/Peculiar, vimos que se trata de
parcela paga a ex-diretores em razão do distrato de mandato e extinção de
demais contratos firmados com a SETE, cujo objetivo era a prevenção de
eventuais litígios posteriores entre as partes, decorrentes do término da relação
jurídica";
o) "Conforme foi esclarecido pela SETE ao longo da fiscalização, esses valores
tinham natureza de bônus previstos no Plano de Remuneração da empresa, pagos
a fim de prevenir posteriores litígios. A partir desses elementos, mostra-se
evidente que essas verbas pagas tinham caráter, em verdade, de indenização
similar à devida em razão da demissão voluntária de empregados. Por óbvio, o fim
do mandato ou contrato não teria como ensejar o pagamento de verbas
remuneratórias, vez que esses eventos não guardam qualquer relação de
contraprestação com o trabalho prestado; ao contrário, essas verbas somente são
pagas em razão da extinção dessa relação jurídica";
p) "Ademais, mais uma vez se torna evidente e inegável a natureza eventual do
pagamento de tais verbas, que somente poderiam ocorrer na condição de
rescisão do contrato de trabalho ou extinção do mando dos ex-diretores. Nos
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
5
termos da decisão acima do STF, portanto, as contribuições ora guerreadas não
podem prevalecer, pois não se tratam de valores pagos habitualmente pela SETE a
seus funcionários";
q) "Similar ao que ocorreu nas indenizações por aquisição de veículo, a
eventualidade das verbas pagas é facilmente verificada na tabela apresentada no
bojo do REFISC (fl. 42), em que se demonstra inequivocadamente que os valores
foram pagos em um único mês para cada um dos 04 funcionários, não podendo
ser considerados, absolutamente, verbas habituais".
5. Ao finalizar a sua peça impugnatória, o Impugnante requereu o acolhimento e a
procedência da impugnação "para o fim de assim serem cancelados e declarados
extintos os créditos tributários constituídos". Requereu, ainda, "a produção de
todas as provas admitidas em direito".
6. Além desses pontos destacados, a defesa, também, instruiu a impugnação com
manifestações doutrinárias e decisões judiciais do STF e do STJ, alegando que a
doutrina e a jurisprudência, carreadas aos autos, confirmariam a ilegalidade da
autuação fiscal.
7. É o relatório.
O colegiado da 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
GRATIFICAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. HABITUALIDADE.
DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
A gratificação decorrente da contraprestação pelo serviço tem natureza salarial e
integra a base de cálculo da contribuição, independente da habitualidade, que
apenas reforça a expectativa do trabalhador de receber um acréscimo na
remuneração, seja mensal, semestral ou anual.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES. INOCORRÊNCIA.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
previstas na legislação de regência e desde que atendidos todos os requisitos
normativos previstos.
REEMBOLSO POR USO VEÍCULO DO EMPREGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. PARCELA INTEGRANTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado, por possuírem
natureza salarial, as verbas despendidas a título de manutenção e aquisição de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
6
combustível para utilização no veículo do empregado, sem a comprovação da
efetiva necessidade da utilização do veículo a serviço da empresa, bem como das
despesas realizadas.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
VEÍCULOS.
CONCESSÃO
PELO
TRABALHO.
VINCULAÇÃO.
É passível de incidência de contribuições previdenciárias a concessão de veículos
pelo trabalho quando não houver a demonstração inequívoca de que os
segurados utilizam os veículos somente para o trabalho.
Processo 12448.727263/2017-46 Acórdão n.o 06-61.988 DRJ/CTA Fls. 2 2
REMUNERAÇÃO INDIRETA DOS DIRIGENTES DA EMPRESA.
Configuram remuneração indireta de seus dirigentes os custos inerentes à
aquisição e manutenção de veículos, eximindo o sócio-diretor do ônus decorrente
da operação relativa a esses gastos.
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em
decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido,
deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços prestados, sendo que na
ausência deste requisito, a verba paga pelo empregador com habitualidade
integra o salário de contribuição do empregado.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo à parte que
alegar o contrário, a prova correspondente.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
ALTERAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas são incabíveis para alterar o lançamento, devendo ser
apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante possua,
que possam influir na solução do litígio.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
A produção de provas documentais deverá ser realizada em conjunto com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
7
Cientificada da decisão de piso em 15/5/2018 (fl. 521), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 06/09/2018 (fls. 552 e ss), por meio do qual apresenta
preliminarmente alegação de tempestividade e no mais submete à apreciação deste Conselho as
as teses de defesa já submetidas à primeira instância julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Difiro a análise do conhecimento do recurso.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi notificado da decisão de primeira
instância por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), uma vez ser o mesmo optante
pelo mesmo, fato que não nega, tendo inclusive, conforme consta do relatório, sido intimado do
lançamento também pelo DTE:
3. A Contribuinte foi cientificada da autuação fiscal por meio de sua Caixa Postal
na data de 26/09/2017, às 10:56:12, ciência esta realizada por seu procurador,
conforme documento "Termo de Ciência por Abertura de Mensagem -
Comunicado" (fl. 421), tendo apresentado a impugnação de fls. 426 a 445, em
26/10/2017, argumentando, em síntese, que:
Conforme documento de fl. 521, a recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 15/5/2018 pela abertura do documento:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
ciência esta realizada por seu procurador 21.994.404/0001-18 - BPO INNOVA RJ
SERVICOS CONTABEIS S/S, na data de 15/05/2018 14:22:22, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 09/05/2018 13:05:24
Intimação de Resultado de Julgamento Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO : 16/05/2018
Preliminarmente alega a recorrente ter sido cientificada do acórdão recorrido
somente em 28/8/2018, de forma que o recurso apresentado em 6/9/2018 seria tempestivo. Isso
porque teria tido problemas com seu certificado digital, conforme informa:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
8
Em 11.04.2018 a ora Recorrente identificou através de consulta ao CNPJ que sua
denominação social e o representante legal indicados em seu cadastro estavam
equivocados. Constava a informação de que a empresa estaria "Em Liquidação" e
o nome do efetivo representante legal havia sido alterado.
Constatados esses problemas que poderiam gerar prejuízos à Recorrente, já que
em curso processo de recuperação judicial, um representante da empresa se
dirigiu à Receita Federal Brasil ("RFB") e em consulta realizada pelo fiscal de
plantão constatou-se que tais alterações foram implementadas de forma
equivocada e realizadas a destempo (oficio datado de 2006 e alterações
implementadas em 2018).
Por conta da situação descrita, o caminho para a solução do problema foi a
invalidação do certificado digital da Recorrente e, como consequência, o acesso
da Recorrente ao ambiente digital da RFB foi cancelado. Contudo, as procurações
eletrônicas mantiveram-se ativas junto às autoridades fiscais, para entrega das
declarações mensais e PER/DCOMPS.
Ora, a recorrente não pode negar que, apesar de informa ter identificado
problemas no certificado em 11/4/2018 e que diante de restrições não tinha como acessar sua
Caixa Postal em seu DTE para conhecimento das intimações enviadas pela RFB, acessou-a em
15/5/2018, ou seja, mais de 1 (um) mês depois da data em que informa que não mais teria o
acesso. Apresenta como documento comprobatório de suas alegações o Doc. 4 datado de
27/4/2018, expedido pelo TJ do Rio de Janeiro, no qual o Juiz solicita alteração na inscrição no
CNPJ da empresa para substituir a expressão ‘em liquidação’ para ‘em recuperação judicial’, mas
tal documento não comprova as alegações de impossibilidade de acesso ao DTE, tanto que o
acessou posteriormente .
Posto isso, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), na redação vigente à época do fato gerador, assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea “a”; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727263/2017-46
9
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
A norma é cristalina no sentido de que, ao optar pelo DTE, este é considerado
também o domicílio tributário do sujeito passivo, podendo as intimações serem por ali efetuadas.
De se destacar que quando da adesão ao DTE o contribuinte tem a prerrogativa de
cadastrar até 3 (três) endereços de e-mail e informar até 3 (três) números de celulares para
recebimento de SMS, com o objetivo de alertá-lo sobre a existência de mensagens importantes na
caixa postal do e-CAC.
Ademais, se em 15/5/2018 a recorrente já tinha ciência do acórdão da decisão
recorrida, eventual impossibilidade de apresentação do recurso via Caixa Postal poderia ser
suprida pela apresentação por outras formas (pessoal ou postal).
Assim, tendo o sujeito passivo sido cientificado da decisão de primeira instância em
15/5/2018 e apresentado o presente recurso somente em 6/9/2018, não restam dúvidas da não
observância do prazo legal de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sendo o recurso intempestivo, este não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 656
DF CARF MF
Original